Tribunal: TJDFT
Processo: 0739515-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739515-29.2023.8.07.0000 RECORRENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO BRASIL CENTRAL LTDA - SICOOB EXECUTIVO RECORRIDO: ROBÉRIO PEREIRA DE SOUSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE PESQUISA (MODALIDADE AUTOMÁTICA REITERADA - “TEIMOSINHA”). FUNCIONALIDADE. INVIABILIDADE. CAUTELA NECESSÁRIA. TRANSFERÊNCIA DO ENCARGO AO JUDICIÁRIO. EXCEPCIONALIDADE DAS MEDIDAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de pesquisa de ativos financeiros via Sisbajud na modalidade de reiteração automática (“teimosinha”). 2. A consulta aos sistemas eletrônicos de localização de patrimônio postos à disposição do Poder Judiciário é medida que serve para simplificar e agilizar a satisfação do crédito exequendo e pode ser reiterada se transcorrido prazo significativo desde a última diligência, observando-se os princípios da razoabilidade, da celeridade e da economia processual. 3. Embora a inovação tecnológica incorporada ao sistema Sisbajud que permite reiterações automáticas de pesquisas seja relevante, evitando-se a emissão sucessiva de novas ordens de penhora eletrônica relativas a uma mesma decisão, é necessária prudência na adoção dessa ferramenta, diante da gestão exigida e do consequente impacto no trâmite dos demais processos vinculados ao Juízo. 4. Desse modo, revela-se impertinente a reiteração automática e indiscriminada dessa providência, tal qual pretendido pelo agravante, o que resultaria, em última análise, prejuízo ao cumprimento dos prazos legais e, por conseguinte, ao adequado cumprimento do dever de impulso oficial. Precedentes deste e. Tribunal. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente suscita dissenso pretoriano quanto à interpretação conferida ao artigo 854 do Código de Processo Civil, colacionando julgados do TJSP e TJMG, a fim de demonstrá-lo. Para tanto, requer que a pesquisa judicial via SISBAJUD seja realizada na modalidade permanente (teimosinha) pelo prazo de 30 (trinta) dias, com a finalidade de se garantir o pagamento do débito. Pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado TIAGO SANTOS LIMA, OAB/DF 55.925 (ID 55809564). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que a recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que pretende atacar também suposta contrariedade a dispositivo de lei federal (artigo 854 do CPC). Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 854 do Código de Processo Civil, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Ademais, descabe dar trânsito ao apelo em relação ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos EAREsp n. 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). Por fim, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020